Tribunal: TJMT
Processo: 1021745-41.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HAGNO SILVA DE MORAIS (RECORRENTE), ZENIVAL NUNES DE MOURA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PRETENSA IMPRONÚNCIA

– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PREVALÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, há de ser mantida a pronúncia, afinal, subsistindo dúvidas, a conclusão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria do crime, devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88].

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

HAGNO SILVA DE MORAES

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HAGNO SILVA DE MORAES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0001704-97.2005.811.0064 – Código 298397, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 62647494 e no ID 62647495, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, o
recorrente almeja a impronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistem indícios suficientes no tocante à responsabilidade criminal que lhe é atribuída, não sendo cabível,
in casu
, a incidência do aforismo
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 62647496, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio da decisão de ID 62647497.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 64605498, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
02 de setembro de 2001
, por volta das 17h, na Av. Ponce de Arruda, n.º 167, bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis/MT,
AGNO SILVA DE MORAES
matou
a vítima
Zenival Nunves de Souza
, por meio de disparos de arma de fogo.

Segundo narrativa do órgão acusatório, naquela data, o recorrente abordou o ofendido ao tempo em que ele deslocava

na urbe na companhia da prima e da sobrinha, ameaçando-o de forma severa, a causar o afastamento do demais indivíduos presentes naquela cena.

Nesse momento, o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra
Zenival
e, empós, empreendeu fuga na posse da arma de fogo, vindo a ser localizado após expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

A vítima, a seu turno, a despeito de ter sido encaminhada ao hospital, veio a falecer em decorrência das lesões decorrentes do fato ilícito.

Diante deste fato,
AGNO SILVA DE

MORAES
, vulgo ‘Neto’, foi
denunciado

e

pronunciado
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

Feitas as ponderações pertinentes, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DA ALMEJADA IMPRONÚNCIA:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos por meio de documento válidos, a exemplo do b
oletim de ocorrência (ID 62644963 - Pág. 4), do laudo de necropsia (ID 62644964), do mapa topográfico para localização de lesões (ID 62644965 - Pág. 2/3), os quais concluem que o

óbito da vítima adveio por septicemia, decorrente das lesões ocasionadas por projeteis de arma de fogo.

No tocante à
autoria delitiva
, ao que se evidencia dos autos, o crime em apreço foi presenciado por testemunha, que individualizou o autor do disparo por meio de apelido, a possibilitar diligências policiais para escorreita elucidação, a qual, por ora, recai sobre o recorrente.

Com efeito, a depoente
Rosimary da Silva
asseverou
em ambas as fases processuais
que estava na companhia do ofendido
Zenival
quando o sujeito conhecido por ‘Mamede’ se aproximou e efetuou os disparos de arma de fogo, demonstrando, em juízo, que conhecia o suspeito anteriormente ao fato, pois o descreveu-o como violento e residente no bairro do fato, juntamente com os pais (ID 62644965 – Pág. 4 e Relatório de Mídia de ID 62647500 - Pág. 2).

Na mesma toada,
Zenilson Nunes de Moura
salientou em
juízo
que conquanto não estivesse na cena do crime, soube por comentários do bairro que o seu irmão fora alvejado por disparos de arma de fogo, efetuados por um sujeito conhecido pelo apelido ‘Mamede’, que agiu aparentemente motivado por vingança, pois ele suspeitava que a vítima era a responsável pela morte do seu filho (Relatório de Mídia de ID 62647500 - Pág. 2).

A par das provas orais não serem volumosas e a despeito dos depoentes terem se referido ao infrator por meio do epíteto de
“Mamede”
, sem qualquer menção ao nome do ora recorrente, denota-se que a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso empreendeu esforços para sanar tal dúvida e

individualizar o suspeito, obtendo informação suficiente para, prioristicamente, atribuir-lhe a prática do crime.

Isso pois, em cumprimento à ordem de serviço, o agente policial
Wilson Ribeiro Aguiar
diligenciou o bairro no qual a conduta ilícita se perfectibilizou, onde entrevistou os pais do então indiciado e constatou que este possuía o apelido “Mamede”, exatamente como outrora relatado pelos informantes.

A fim de trazer maior robustez ao explanado, colaciono breve excerto do Relatório Policial confeccionado extrajudicialmente,
in verbis
:

“(...)
tenho a informar que diligenciei no bairro Jardim Ipanema e bairros circunvizinhos, no intuito de localizar e identificar o elemento conhecido por ‘MAMEDE’
,
o qual no dia 02/09/2001 feriu com disparos de arma de fogo a vítima ZENIVAL NUNES DE MOURA
, que veio a ter morte já no hospital.
No bairro Jardim Ipanema não foi possível conseguir informações sobre o indiciado
,
porém conseguimos o endereço dos pais do indiciado, sendo no bairro Pedra 90
, uma vez estando: naquele bairro,
os familiares somente nos informaram a Qualificação

do indiciado tendo como nome AGNO SILVA DE MORAES, vulgo “Mamede”, filho de Francisco Aldo de Moraes e Barbara Virgem da Silva. Natural de Rondonópolis-MT, nascido aos 05-02-76, solteiro, profissão braçal, residente é rua A, n.“ 3612 Pedra 90 nesta cidade.
Que perguntado aos pais do indiciado onde o mesmo se encontrava, foi nos respondido que não sabem o paradeiro dele, mas que deve ter foragido saindo desta cidade para lugar ignorado”.
(ID 62644966 - Pág. 2).

Desta feita, os relatos prestados pela
Rosimary da Silva
e
Zenilson Nunes de Moura
foram minimamente comprovado por prova documental,

formando um acervo probatório suficiente para amparar a versão acusatória, notadamente porque o Relatório Policial em destaque foi subscrito por Investigador da Polícia Civil, cujos dizeres são revestidos de fé-pública [
ex vi
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT].

Com efeito, malgrado as testemunhas tenham se referido apenas ao apelido do autor do disparo de fogo, ressaiu sinalizado que este pode pertencer ao recorrente, resultando a conclusão de que
subsistem indícios mínimos para amparar a versão acusatória
, uma das existentes nos autos,
devendo eventuais dúvidas serem submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri
, a quem compete dirimi-las, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impera o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, uníssona e remansosa é a jurisprudência do eg. Tribunal da Cidadania, segundo a qual
“
a
propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.
((AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

No tocante à
incidência do aforismo
in dubio pro societate
, não se olvida que a 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao tempo do julgamento do ARE 1067392/CE, sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
deixou
de aplicar o brocardo jurídico, ao argumento de que lhe carecia previsão constitucional, assomando a isso a tese de que a sua incidência desvirtuava a sistema bifásico do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, pois
“a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais”
(ARE 1067392, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 26/03/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 01-07-2020

PUBLIC 02-07-2020) – destaquei.

Porém, além de tal posição não ser uníssona na Suprema Corte, é possível realizar
distinguishing
do caso concreto, visto que as circunstâncias fáticas-jurídicas em apreço em nada se assemelham às contidas no precedente em destaque, que analisava decisão de impronúncia reformada pelo segundo grau de jurisdição, na qual não se mencionou a contento os elementos existentes nos autos para fumaçar a responsabilidade criminal do agente.

Na vertente hipótese, subsiste decisão de pronúncia apontando os depoimentos dos quais foram extraídos indícios de autoria, cujo acerto ora se evidenciou em linhas volvidas, valendo repisar, por oportuno, a presença de testemunha ocular do fato criminoso e elementos mínimos para demonstrar que o ora recorrente possuía apelido similar ao por ela descrito.

Sendo assim, a aplicação do aforismo
in dubio pro societate
mostra-se válido e adequado para esta fase processual, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

De mais a mais, tal pensamento não ofende o princípio da presunção de inocência, posto que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios

suficientes
de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele o autor do crime de homicídio em questão.

Vale registrar que a 1.ª Turma do STF mantém a sua jurisprudência, tal como se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1250182 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 21/02/2020
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)
– Destaquei.

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser mantida sua pronúncia nos termos fixados pelo juízo
a quo
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
HAGNO SILVA DE MORAES
permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0001704-97.2005.811.0064 – código 298397.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020